Tribunal: TJDFT
Processo: 0708481-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708481-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLI SAROLLI, SAROLLI SA MADEIRAS SEMENTES CEREAIS E CONSTRUCOES, SEMENTES SALVATTI LTDA, RAFAEL SARTORI ALVARES AGRAVADO: ESPÓLIO DE HEITOR FERNANDO SAENGER REPRESENTANTE LEGAL: OSWALDO LUIZ SAENGER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OLI SAROLLI, SAROLLI SA MADEIRAS SEMENTES CEREAIS E CONSTRUÇÕES, SEMENTES SALVATTI LTDA e RAFAEL SARTORI ALVARES, contra a r. decisão de ID 24277208 proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, nos autos do incidente de habilitação de crédito formulado pelos ora agravantes, processo no 0718021-13.2020.8.07.0001, indeferiu os pedidos de habilitação de crédito e de reserva de bens no inventário. Transcrevo a r. decisão guerreada: “(...)Trata-se de incidente de habilitação de crédito formulado por OLI SAROLLI, SAROLLI S/A MADEIRAS SEMENTES CEREAIS E CONSTRUÇÕES, SEMENTES SALVATTI LTDA e RAFAEL SARTORI ALVARES em desfavor do espólio de HEITOR FERNANDO SAENGER. O crédito objeto do presente incidente funda-se em sentença juntada nos ID’s 65480837 e 65480838, proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Cascavel/PR, nos autos do Processo no 0000352-84.1994.8.16.0021, com trânsito em julgado em 15/2/2006 (ID 65480822). Foi apresentada planilha de ID 65480824, que indicou o valor atualizado do débito em R$ 199.582,49. Decisão de ID 66421204 indeferiu o pedido de tutela antecipada em razão da ausência dos requisitos legais, e determinou a citação dos herdeiros do espólio para se manifestar acerca do pedido formulado. Na petição de ID 67539227, os herdeiros impugnaram integralmente a habilitação requerida na inicial sob o argumento de que a sentença em que se fundamenta o crédito foi objeto de cumprimento, ocasião em que foram requeridas as medidas restritivas disponíveis à execução. Alegaram, ainda, que houve a prescrição intercorrente nos autos daquele cumprimento de sentença. Em réplica, os autores alegaram que o juízo sucessório não tem competência para analisar a prescrição intercorrente alegada e reiteraram o pedido de habilitação formulado na inicial. É o breve relatório. DECIDO. O procedimento de habilitação de crédito em inventário se assemelha a simples COBRANÇA ADMINISTRATIVA, via de natureza facultativa posta à disposição do credor e, por isso, não admite litigiosidade. Caso esta se instale, a lei determina que o debate se instaure nas vias ordinárias, nos termos disposto no artigo 643 do CPC . É a hipótese destes autos. Diante da impugnação dos herdeiros, não há como deferir a habilitação pretendida. Também não há possibilidade de determinar a reserva de bens, já que foi alegada a inexigibilidade do título com base na prescrição. Além disso, tendo em vista que foi requerida a execução da sentença que fundamenta o crédito pretendido (cumprimento de sentença n° 0000352-84.1994.8.16.0021), é desnecessário o presente incidente de habilitação de crédito, uma vez que na execução é possível requerer-se medidas restritivas para obter a satisfação do crédito, inclusive a respectiva penhora no rosto dos autos do inventário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de habilitação de crédito e o de reserva de bens no inventário. Condeno os habilitantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$5.000,00, com suporte no artigo 85, parágrafo 8o. do CPC. Preclusa esta decisão, traslade-se cópia para os autos do inventário. Após, não havendo outros requerimentos e recolhidas as custas, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” Sustentam os agravantes que a r. decisão merece reforma. Narram que se trata de pedido de habilitação de crédito dos ora Agravantes no inventário movido pelo espólio Agravado, eis que são credores do de cujos por título judicial em fase de Cumprimento de Sentença, processo n. 0000352-84.1994.8.16.0021, em tramitação perante a ilustre 3a Vara Cível da Comarca de Cascavel/PR. Dizem que o cálculo atualizado do débito é de R$199.582,49 (cento e noventa e nove mil quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos). Alegam que optaram por habilitar o crédito no inventário, em detrimento da cobrança ajuizada no bojo do cumprimento de sentença, por ser aquele menos oneroso ao próprio espólio, “eis que a dívida exigida por certo colaria(sic) entraves no patrimônio do “de cujos” que ocasionaria litígio e ônus com custas, emolumentos e despesas judiciais e extrajudiciais.” Neste diapasão, sustentam a tese de que inexiste litigiosidade no procedimento de habilitação de crédito, por isso seria indevida a condenação em honorários. Defendem também a tese de que é devida a reserva de bens no inventário, pois não sobreveio alegação dos herdeiros no sentido de que a dívida estaria quitada, razão para incidir a regra disposta no parágrafo único do art. 643 do CPC. Ao final pugnam pelo provimento do recurso “para reformar a r. decisão de id. 84679921dos autos de origem afastar a condenação em honorários de sucumbência aos Agravantes, determinar o rateio das custas processuais e a reserva de bens do inventário suficientes para saldar o crédito dos Agravantes.” Comprovante de recolhimento de custas no ID 24277167. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator